Tribunal: TJES
Processo: 0000033-44.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-44.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON XAVIER DE FARIAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal, porém deixou de aplicá-la, uma vez que a pena já está fixada no seu mínimo legal.

3.
Merece destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

4.
Mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000033-44.2023.8.08.0047

APELANTE: JOELSON XAVIER DE FARIAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOELSON XAVIER DE FARIAS JUNIOR
em face da Sentença de fls. 78/80 proferida pela M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 83 e razões recursais apresentadas as fls. 84 ratificando o teor de suas Alegações Finais. Nesse sentido, pretende-se, em síntese:
(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(ii)
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas as fls. 88/91 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6306423).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 07 de janeiro de 2023, na Rua Horácio Barbosa Alves, bairro Guriri, no município de São Mateus/ES, Joelson subtraiu para si, mediante grave ameaça, um veículo, marca Jeep, modelo Renegade Sport At, placa RQR8F29, pertencente à vítima Raissa Santos Neres.

A vítima estava na casa de show “Lets” quando resolveu sair para ir até seu veículo guardar seus pertences. Decorre que, após guardar seus pertences fora abordada pelo denunciado, o qual insinuando ter uma arma de fogo na cintura anunciou o assalto, tomando de suas mãos a chave do seu veículo e se evadindo nele em seguida.

Raissa retornou até a casa de show e informou seu marido sobre o assalto, tendo este comunicado a Polícia Militar sobre o ocorrido.

Em posse das informações e características, a Polícia Militar localizou o veículo batido e o denunciado na Rodovia Miguel Cury Carneiro.

Após realizar a abordagem, fora encontrado na cintura de Joelson um simulacro de arma de fogo, além deste ter assumido aos militares que cometeu o roubo.

Pois bem.

Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal, porém deixou de aplicá-la, uma vez que a pena já está fixada no seu mínimo legal.

Merece destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________